Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMOÇÃO A PEDIDO. ACOMPANHAMENTO FILHO MENOR. PROXIMIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERVENÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Julgado o mérito do mandado de segurança, resta prejudicada análise de agravo interno destinado a combater decisão que indeferiu o pedido liminar por meio da qual foi vindicada a antecipação da segurança.
2. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
3. Em regra, a remoção é feita a pedido do servidor, a critério da Administração ou de ofício, no interesse da Administração, conforme previsto na Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
4. É cabível o controle judicial, para aferição de eventuais vícios existentes na conduta da Administração, capazes de violar direitos subjetivos dos jurisdicionados.
5. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à avaliação de sua legalidade, incluídos nesse conceito, os princípios constitucionais e administrativos.
6. Inexistente na norma de regência hipótese de deferimento impositivo do pedido de remoção de lotação de servidor, fundamentado na proximidade ao berçário que atende ao seu filho, não há que se falar na existência de direito líquido e certo que fundamente a concessão da segurança vindicada.
7. Agravo interno prejudicado.
8. Segurança denegada.